Tribunal: STF
Processo: AP 1493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARIA DO CARMO DA SILVA, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    “- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.”



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 18/3/2024, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 117), rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/9/2024 a 13/9/2024(eDoc. 258).



    Em 8/10/2024, foram opostos Embargos Infringentes (eDoc. 168), inadmitidos em 14/10/2024 (eDoc. 282).



    Em 21/10/2024, foi interposto Agravo Regimental (eDoc. 289), não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Sessão Virtual de 29/11/2024 a 6/11/2024, tendo sido determinada a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação (eDoc. 291). 



    Em decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 , decretei a prisão preventiva de MARIA DO CARMO DA SILVA, efetivada em 6/6/2024 e realizada a audiência de custódia em 7/6/2024 (eDoc. 145).



    Em 14/6/2024, a Defesa de MARIA DO CARMO DA SILVA requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar (eDoc. 159).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Maria do Carmo da Silva”, bem como requereu “a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso/MT para que proceda à realização de exame médico-legal em Maria do Carmo da Silva, para verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possui condições de fornecer tratamento à ré” (eDoc. 171). 



    Em 4/7/2024, o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso, por meio do Ofício nº 29684/2024/GSAAP/SESP, encaminhou o Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2024.188094-A01, com a seguinte conclusão (eDoc. 182):



    “Após a avaliação da periciada e da documentação apresentada, concluo que a periciada tem histórico de quadro depressivo grave prévio ao evento imputado, porém apresentou descompensação do quadro psicopatológico no curso do processo, além de sintomatologia compatível com outro transtorno mental não existente previamente como Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) codificado pelo CID-10 F43.



    No momento da avaliação, periciada tem quadro compatível com quadro depressivo grave sem sintomas psicóticos, embora exista pensamento mágico no seu discurso, além de ideação com planejamento suicida persistentes. Importante salientar que a periciada se apresenta com risco de autoagressividade grave, sendo indicado Medida de Segurança em internação hospitalar em caráter de urgência.



    Apesar disso, conclui-se que periciada era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, sendo que apresentou descompensação da doença mental prévia, além de doença mental superveniente ao ato imputado”.



    Em 12/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 188).



    Em 18/7/2024, substituí a prisão preventiva da parte ré pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua 24 com 9-A, Casa 947-n, Jardim Tanaka, Tangará da Serra/MT, CEP 78.302-183, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN/PR) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    No mesmo ato judicial, em virtude do tratamento em andamento, autorizei a saída do domicílio apenas para fins de tratamento médico, inclusive nos termos anteriormente autorizados nestes autos, mediante comprovação nos autos.



    Em 11/10/2024, a Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou o trânsito em julgado da condenação (eDoc. 292).



    Em 12/1/2025, a Defesa de MARIA DO CARMO DA SILVA requereu “a continuidade da prisão domiciliar, tendo em vista a degradação da condição de saúde psíquica da ré”, com a juntada de atestados de comparecimento para tratamento psicológico (eDocs. 296-300).



    Em 17/1/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar” (eDoc. 304). 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que a ré MARIA DO CARMO DA SILVA não faz jus à prisão domiciliar, uma vez que não preenche os requisitos previstos no artigo 117 da Lei de Execução Penal (LEP), pois não possui mais de setenta anos, não está acometida de doença grave, assim como não comprovou possuir filho menor ou deficiente físico ou mental, e não se amolda à hipótese de gestante.



    Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, apesar de o Laudo Pericial n. 112.1.06.9067.2024.188094-A01 (eDoc. 182) ter recomendado medida de segurança com internação hospitalar, observo que o diagnóstico da acusada, apesar de grave, não indica situação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Assim, a ré MARIA DO CARMO DA SILVA deverá cumprir a pena em unidade prisional, seguida de tratamento e acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. 



    Além disso, o requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limitaria às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto. Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 304):



    “A medida de segurança, porém, não é cabível na espécie, uma vez que o diagnóstico da ré, apesar de grave, não indica situação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Desse modo, o recomendado para Maria do Carmo da Silva é a continuação, na unidade prisional na qual se encontra lotada, do tratamento determinado por acompanhamento realizado com psiquiatra e psicólogo, consistente em uso de sertralina 50 mg e quetiapina 50 mg.



    A ré também não faz jus à prisão domiciliar, pois não preenche os requisitos previstos no artigo 117 da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelece as condições para a concessão do benefício. Em primeiro lugar, a ré não se encontra no regime aberto, condição essencial para que a prisão domiciliar seja considerada, uma vez que a medida é aplicável a aqueles que já cumprem pena em regime menos severo e que, por questões de saúde ou condições excepcionais, possam ser encaminhados para o cumprimento de pena em casa. 



    Maria do Carmo da Silva, como se sabe, foi condenada a pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Assim, por essa razão não seria possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar. 



    A par disso, a ré não atende a nenhum dos requisitos legais específicos previstos no referido artigo, pois não possui mais de setenta anos, não está acometida de doença grave, não comprovou possuir filho menor ou deficiente físico ou mental, e não se encontra gestante. A ausência desses elementos caracterizadores impede a concessão da prisão domiciliar, uma vez que o legislador estabeleceu tais condições de forma taxativa para assegurar que apenas aquelas pessoas que realmente necessitam de cuidados especiais ou que se encontram em situações vulneráveis possam ser beneficiadas com o regime mais brando. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar”. 



    Efetivamente, a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais, não é cabível a concessão de prisão domiciliar.



    Esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar." (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por MARIA DO CARMO DA SILVA, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente